Tribunal: TJMT
Processo: 1095392-67.2025.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nú
mero Único
:

1095392-67.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELO DO BANCO BRADESCO S.A., E DESPROVEU O RECURSO DE GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ÊXITO. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. INEFICÁCIA LIBERATÓRIA. ARBITRAMENTO JUDICIAL EQUITATIVO. RECURSO DE BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelações Cíveis interpostas por escritório de advocacia e por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou procedente o pedido, condenando o banco ao pagamento de 4% sobre o valor atualizado da soma das causas patrocinadas pelo escritório autor, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos.

II. Questão em discussão

2.. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao arbitrar honorários apesar da existência de contrato; (iii) saber se a fundamentação da sentença é padronizada; (iv) saber se, diante da rescisão unilateral e imotivada do contrato com cláusula de êxito, é cabível o arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados até o momento da rescisão, não obstante a existência de contrato escrito e de termos de quitação apresentados pelo banco; e (v) saber qual o critério e o quantum adequados ao arbitramento equitativo dos honorários, considerando a natureza ressarcitória-indenizatória do instituto, os valores atribuídos às causas patrocinadas e os parâmetros legais aplicáveis.

III. Razões de decidir

3.. Não se configura cerceamento de defesa quando o magistrado, à luz do conjunto probatório suficiente, indefere a produção de provas desnecessárias, exercendo legitimamente o poder instrutório previsto no art. 370 do CPC. A controvérsia é predominantemente de direito, centrada na interpretação jurídica das cláusulas contratuais e nos efeitos da rescisão unilateral, matéria que prescinde de prova oral.

4.. Rejeição da preliminar de julgamento extra petita. A petição inicial estruturou a causa de pedir na inexistência de cláusula contratual específica para a hipótese de rescisão imotivada, postulando o arbitramento judicial com fundamento no art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994. A sentença limitou-se a decidir nos estritos limites da lide, sem deferir tutela diversa da requerida nem inovar quanto à causa de pedir, afastando-se, assim, o vício arguido.

5.. Rejeição da preliminar de fundamentação padronizada. O juízo de primeiro grau reconheceu expressamente a existência do contrato entre as partes, identificou a rescisão unilateral pelo banco apelante, constatou a ausência de previsão remuneratória específica para a hipótese de rescisão antecipada e concluiu pelo cabimento do arbitramento com fundamento no art. 22, §2o, do EOAB, demonstrando análise concreta da relação contratual.

6.. Admissibilidade do diferimento das custas processuais. É legítima a postergação do pagamento das custas processuais ao final da demanda em ações de cobrança de honorários advocatícios, nos termos do art. 82, § 3o, do CPC, introduzido pela Lei no 15.109/2025, prevalecendo a lei federal sobre atos normativos administrativos locais, em respeito ao princípio da hierarquia normativa.

7.. Rejeição da impugnação ao valor da causa. A controvérsia acerca do valor da causa foi oportunamente submetida à apreciação do Juízo de origem, que rejeitou a impugnação apresentada, não tendo a parte ré interposto o recurso cabível naquele momento processual, operando-se a preclusão consumativa nos termos do art. 507 do CPC. Ademais, admite-se a fixação estimativa do valor da causa em ações de arbitramento de honorários advocatícios, dada a impossibilidade de mensuração prévia do proveito econômico.

8.. Cabimento do arbitramento judicial. A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito obstou o implemento da condição suspensiva à qual se subordinava o recebimento integral dos honorários. Nos termos do art. 129 do Código Civil, reputa-se verificada a condição cujo implemento foi maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorece, autorizando o arbitramento judicial proporcional ao trabalho efetivamente prestado. A negativa de remuneração pelos serviços realizados até a rescisão configuraria enriquecimento sem causa do contratante, em violação à vedação do art. 884 do Código Civil, ao princípio da boa-fé objetiva do art. 422 do mesmo diploma e ao art. 14 do Código de Ética e Disciplina da OAB.

9.. Ineficácia dos termos de quitação. Os documentos de quitação apresentados pelo contratante são genéricos e não indicam com precisão os processos abrangidos, a contraprestação específica recebida nem os critérios utilizados para o cálculo dos valores supostamente quitados. A indeterminabilidade do objeto, exigência essencial à validade do ato jurídico nos termos do art. 320 do Código Civil, impede que os termos de quitação produzam o efeito liberatório pretendido, sendo juridicamente ineficazes para obstar o arbitramento judicial pleiteado.

10. Critério e quantum do arbitramento. O arbitramento de honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral possui natureza ressarcitória-indenizatória, devendo ser realizado de forma equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC e do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994, com observância dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. A fixação em percentual sobre o valor das causas, adotada pela sentença, não atende ao parâmetro equitativo exigido pela legislação. Sopesando o período de atuação, a natureza executiva dos processos patrocinados, os valores atribuídos às causas (R$ 109.696,38 e R$ 116.555,03, totalizando R$ 226.251,41) e o teto remuneratório previsto no contrato, arbitra-se o total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que remunera adequadamente o trabalho realizado até o momento da rescisão, sem onerar excessivamente o contratante, em consonância com precedentes desta Corte em situações análogas.

11. Termo inicial dos juros e da correção monetária. Os juros de mora incidem desde a citação, nos termos dos arts. 240 do CPC e 405 do Código Civil, pela taxa SELIC deduzida do IPCA, em conformidade com o Tema 1.368 do STJ e a Lei n. 14.905/2024. A correção monetária pelo IPCA incide a partir do arbitramento.

IV. Dispositivo e tese

12.. Recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença e arbitrar os honorários advocatícios no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora pela taxa SELIC deduzida do IPCA desde a citação e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento. Recurso de apelação interposto por Galera Mari e Advogados Associados conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados até o momento da rescisão, independentemente da existência de contrato escrito, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante. 2. O termo de quitação genérico, que não especifica os processos abrangidos nem os critérios da contraprestação financeira, é juridicamente ineficaz para obstar o arbitramento judicial de honorários advocatícios, por não atender ao requisito do objeto determinável exigido pelo art. 320 do Código Civil. 3. O arbitramento judicial de honorários em caso de rescisão unilateral de contrato advocatício deve ser realizado de forma equitativa, com observância dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC e do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994, sendo inadequada a fixação por simples percentual sobre o valor das causas. 4. A remissão legal aos parâmetros do art. 85, §2o, do CPC refere-se aos critérios qualitativos de fixação (grau de zelo, natureza da causa, trabalho realizado), e não aos percentuais mínimos e máximos ali previstos, que se aplicam às hipóteses de fixação sobre o valor da condenação ou proveito econômico obtido."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, III, 5o, XXIII, 6o, 93, IX, e 170, parágrafo único; CC/2002, arts. 121, 125, 129, 187, 320, 405, 406, 421, 422 e 884; CPC, arts. 240, 370, 492, 507, 82, § 3o, e 85, §§ 2o, 8o e 11; Lei n. 8.906/1994, art. 22, § 2o; Lei n. 14.365/2022; Lei n. 14.905/2024; Lei n. 15.109/2025; Código de Ética e Disciplina da OAB, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.337.749/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.02.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.560.257/PB; STJ, AgInt no AREsp 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.12.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29.04.2024; STJ, AgInt no REsp 1.554.329/MS; STJ, AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17.08.2017; STJ, Tema 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023; STJ, Tema 1.368; TJ-MT, Apelação Cível 1016516-06.2022.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 18.06.2024; TJ-MT, Apelação Cível 1021284-72.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 07.05.2024; TJ-MT, 1004299-91.2023.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25.06.2024; TJ-MT, Embargos de Declaração Cível 1038900-55.2025.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 27.08.2025; TJ-MT, Apelação Cível 1098800-66.2025.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado; TJ-MT, 00023553720188110012 MT, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 23.03.2022; TJ-MT, 1014538-28.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08.03.2023; TJ-MT, 1005538-67.2022.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 02.08.2023; TJ-MT, 1003597-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 28.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 1095392-67.2025.8.11.0041
, que julgou procedente o pedido para condenar o banco réu ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da soma das causas em que o escritório autor atuou como patrono da instituição financeira.

Em suas razões recursais (ID 353830417), o
BANCO BRADESCO S.A.
suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide ocorreu sem o devido enfrentamento da controvérsia complexa, em violação aos arts. 355, I, 370, 371, 10 e 489, §1o, IV e VI, do CPC e art. 93, IX, da CF.

Alega que "
há controvérsia relevante acerca do regime remuneratório contratual (cláusulas 6, 6.5, 6.7, 6.20 e 6.22), dos termos de quitação anuais e da regra específica de rescisão (cláusula 17.6), impondo-se produção de prova mínima (depoimento pessoal) e motivação individualizada".
Sustenta ainda a ocorrência de violação autônoma ao art. 371 do CPC, por ausência de exame crítico da prova, e a existência de fundamentação padronizada e descolada do caso concreto, em afronta ao art. 489, §1o, IV e VI, do CPC. Argumenta que a sentença é extra petita/ultra petita (arts. 141 e 492 do CPC), por ter afastado contrato válido sem pedido revisional.

No mérito, o banco apelante defende a existência de contrato escrito como óbice ao arbitramento previsto no art. 22, §2o, do EOAB, sustentando que o instrumento contratual estabelecia regime remuneratório completo, com previsão de pagamentos em cinco momentos distintos: (1) quando da distribuição da ação ("Adiantamento"); (2) quando da garantia do processo; (3) quando da recuperação final do crédito, se houver (condição suspensiva); (4) honorários de sucumbência; e (5) em caso de irrecuperabilidade declarada.

Argumenta que as quitações anuais por todos os serviços prestados até 31/12/2019 e a renúncia expressa (Cláusula 6.22; art. 24, §5o, EOAB) impedem o arbitramento pretendido. Afirma que o contrato e as quitações anuais ostentam natureza de título executivo extrajudicial (EOAB, art. 24), e que a rescisão com processos em andamento está disciplinada na Cláusula 17.6, que prevê pagamento apenas de etapas concluídas.

Sustenta ainda que a condição suspensiva não se implementou (art. 125, CC) e que inexiste proveito econômico, sendo inadequada a invocação do art. 170 da CF (valorização do trabalho) para afastar contrato válido. Questiona o quantum arbitrado, alegando ausência de fundamentação e, subsidiariamente, requer sua minoração drástica.

Por fim, pleiteia a correção do valor da causa ao conteúdo econômico efetivamente perseguido, com repercussões em custas (art. 292, §3o, CPC), a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais (art. 86, CPC) e a revogação da gratuidade/isenção de custas indevidamente concedida (art. 82, §3o, CPC – inaplicável ao caso).

Em contrarrazões,
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
refuta a preliminar de cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado do feito é adequado por se tratar de matéria de direito cuja prova documental é suficiente ao deslinde do feito. No mérito, sustenta que o contrato não era de pagamento por etapas, mas sim de êxito, sendo que os "honorários de adiantamento" em patamares ínfimos não afastam o enriquecimento ilícito por parte da instituição financeira.

Argumenta que a cláusula contratual que estabelece o perecimento do direito à remuneração pelos serviços não concluídos revela o desequilíbrio de forças na relação e a procedência da pretensão autoral. Defende a aplicação do art. 22, §2o, do EOAB, justamente pela falta de estipulação contratual sobre pagamento em caso de rescisão antecipada. Sustenta que os termos de quitação não possuem validade jurídica por não conterem os requisitos previstos no art. 320 do Código Civil, tratando-se de quitação genérica, sem especificação da dívida a que se refere.

Quanto ao valor arbitrado, defende sua majoração, citando precedentes do TJMT que aplicaram o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa em casos semelhantes. Reitera a invocação do Tema Repetitivo 1388 do STJ e a denúncia de "litigância predatória reversa" pelo banco.

Por sua vez,
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
também interpôs recurso de apelação, requerendo inicialmente a aplicação do art. 82, §3o, do CPC, para diferimento do pagamento das custas recursais ao final do processo. No mérito, sustenta que a sentença deve ser reformada para majorar os honorários arbitrados, argumentando que o magistrado deixou de aplicar corretamente o regramento do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, com a redação dada pela Lei no 14.365/2022, que determina a observância obrigatória dos parâmetros contidos nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 do CPC.

Defende que a atual redação do art. 22, §2o, da Lei 8.906/1994 não mais menciona a tabela do Conselho Seccional da OAB, mas sim os parágrafos do art. 85 do CPC, que estabelecem a fixação dos honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa.

Argumenta que o trabalho desenvolvido nos processos foi diligente e complexo, não se limitando à confecção de peças processuais, mas incluindo análise minuciosa dos contratos, envio de notificações aos devedores, acompanhamento constante do processo, solicitação de documentação complementar ao banco, protesto de títulos, elaboração de relatórios detalhados, troca de e-mails, registro de informações em sistema interno, contratação de prepostos e advogados para audiências, emissão de pareceres jurídicos, entre outras providências.

Sustenta que o banco auferiu benefícios econômicos concretos sobre o trabalho realizado, mesmo com a rescisão antecipada do contrato, como benefícios fiscais decorrentes da judicialização de créditos. Invoca ainda o Tema Repetitivo 1388 do STJ, que teria firmado tese no sentido de que "a fixação de honorários advocatícios contratuais por arbitramento judicial, em caso de rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços pelo cliente, na ausência de estipulação contratual específica sobre a remuneração em tal hipótese, deve observar obrigatoriamente os critérios estabelecidos no art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994".

Por fim, denuncia a prática de "litigância predatória reversa" pelo Banco Bradesco, que estaria se recusando a aceitar e cumprir decisões judiciais e a transigir sobre o litígio, tendo inclusive ajuizado ação declaratória no TJSP com pedido de suspensão das ações em andamento no TJMT, o que foi indeferido pelo juízo de Osasco/SP.

Em contrarrazões ao recurso do escritório (ID 353830445),
o BANCO BRADESCO S.A.
suscita preliminarmente a deserção do recurso, por impossibilidade de aplicação do §3o do art. 82 do CPC ao caso, argumentando que tal dispositivo se aplica apenas a ações de cobrança, cumprimentos de sentença e execuções, e não a ações de arbitramento de honorários, que têm natureza declaratória.

No mérito, sustenta que o recurso do escritório deve ser desprovido, reiterando os argumentos de sua própria apelação quanto à existência de contrato escrito com regime remuneratório completo, quitações anuais válidas e condição suspensiva não implementada. Questiona a aplicabilidade do Tema 1388 do STJ ao caso, argumentando que tal tema trata especificamente da definição dos critérios para fixação equitativa de honorários sucumbenciais, e não de honorários advocatícios contratuais em caso de rescisão unilateral do contrato.

Houve decisão do Desembargador Relator (ID 356624896) indeferindo o pedido de diferimento do recolhimento das custas recursais formulado pelo escritório apelante, que posteriormente comprovou o recolhimento do preparo recursal em dobro (ID 358739353), nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso deve ser conhecido, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Conforme o explicitado, cuida-se de
recursos de apelação
interpostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 1095392-67.2025.8.11.0041
, que julgou procedente o pedido para condenar o banco réu ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da soma das causas em que o escritório autor atuou como patrono da instituição financeira.

Infere-se dos autos que a controvérsia se originou da relação contratual de prestação de serviços advocatícios mantida entre as partes por mais de três décadas, encerrada por rescisão unilateral promovida pelo banco réu em 19/11/2020.

O escritório autor, inconformado com a ausência de remuneração pelos serviços prestados em dois processos específicos (Autos n. 0716413-50.2017.8.01.0001 e 0700036-35.2016.8.01.0002), ajuizou a presente demanda buscando o arbitramento judicial de honorários advocatícios.

Na sentença (ID 353830408), o magistrado de primeiro grau, após rejeitar as preliminares de incorreção do valor da causa e impugnação à justiça gratuita suscitadas pelo réu, julgou procedente o pedido, condenando o banco ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 4% sobre o valor atualizado da soma das causas, com juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, deduzido o IPCA, e, após a prolação da sentença, aplicação da SELIC que abrange juros e correção. Condenou ainda o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00, por entender que o autor decaiu de parte mínima do pedido.

“[...] Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de 4% (quatro por cento), sobre o valor atualizado da soma da(s) causa(s) (Autos
0716413-50.2017.8.01.0001 e 0700036-35.2016.8.01.0002
), fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção (art. 406 §1o do CC).

Em razão da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, § 2o e parágrafo único do artigo 86 do CPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em R$ 1.500,00. [...]”

Pois bem.

·

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA

Analiso, de início, a preliminar arguida pelo Banco Bradesco S.A., que sustenta cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, ao argumento de que haveria controvérsia complexa acerca do regime remuneratório contratual, dos termos de quitação anuais e da regra específica de rescisão, impondo-se produção probatória mínima.

A preliminar, contudo, não prospera.

O Código de Processo Civil, em seu art. 370, atribui ao juiz, na condição de destinatário da prova, o poder-dever de determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Na hipótese dos autos, o juízo singular considerou suficiente a prova documental já produzida, composta pelo contrato de prestação de serviços advocatícios, seus aditivos, a notificação de rescisão e os documentos relacionados aos processos patrocinados pelo escritório autor.

Ressalte-se que a controvérsia principal — o direito ao arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato — é predominantemente de direito, sendo que os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o deslinde da causa, dispensando a produção de outras provas.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO.SÚMULA No 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula no 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (STJ -
AgRg no AREsp: 636461 SP
2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTATURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015).

Ademais, o contrato firmado entre as partes e seus termos são incontroversos, tendo sido apresentados nos autos. Os questionamentos levantados pelo apelante dizem respeito à interpretação jurídica das cláusulas contratuais e ao direito aplicável ao caso, matérias que prescindem da produção de prova oral.

Além disso, deve-se frisar que a lide posta é recorrente neste Poder Judiciário, que já se manifestou inúmeras vezes em demandas com igual causa de pedir.

Assim, o julgamento antecipado da lide não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, mas sim homenagem à celeridade processual, evitando-se a prática de atos processuais inúteis, devendo, portanto, ser rejeitada a preliminar arguida.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar suscitada pelo apelante Banco Bradesco S.A.

·

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – DECISÃO
EXTRA PETITA

Analiso, em seguida, a preliminar arguida pelo Banco Bradesco S.A., que sustenta nulidade da sentença sob alegação de julgamento extra petita, ao fundamento de que a decisão teria reconhecido direito não pleiteado na inicial, afastando contrato válido sem pedido revisional.

A preliminar, contudo, não prospera.

A análise detida dos autos revela que a causa de pedir deduzida na petição inicial se ampara na inexistência de cláusula contratual que regulasse a remuneração devida ao escritório de advocacia em caso de rescisão imotivada do contrato. A pretensão foi claramente estruturada sob o fundamento legal do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94, que autoriza o arbitramento judicial nos casos em que não há ajuste prévio quanto ao valor ou forma de pagamento dos honorários.

A sentença, ao reconhecer o direito ao arbitramento e fixar valor, limitou-se a decidir os pedidos conforme formulados, não extrapolando os limites objetivos da lide, nem inovando ao deferir pedido diverso do deduzido. Não houve, portanto, substituição da causa de pedir por fundamento indenizatório autônomo, tampouco concessão de vantagem não pleiteada.

Destaco que o conteúdo da petição inicial e das manifestações subsequentes da parte autora convergem no sentido de que a pretensão central consistia na remuneração dos serviços efetivamente prestados, diante da ausência de cláusula contratual que previsse remuneração específica no caso de encerramento antecipado da relação contratual, e não em indenização por lucros cessantes ou danos emergentes.

Com isso, afasta-se a alegação de julgamento extra petita, porquanto a sentença manteve-se nos estritos limites da controvérsia posta, analisando os elementos de fato e de direito constantes dos autos. Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça em casos análogos:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADA. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS DEVIDOS. VALORARBITRADO. MAJORAÇÃO. RECURSODO BANCO DESPROVIDO. RECURSODO ESCRITÓRIOPARCIALMENTEPROVIDO. [...] III. Razões de Decidir 3. Não há nulidade por decisão extra petita, pois a interpretação sistemática da petição inicial demonstra que a lide abarcou a questão da remuneração dos honorários, inclusive aqueles submetidos à condição de êxito. 4. Em contratos de prestação de serviços advocatíciosad exitum, a rescisão imotivada pelo contratante não afasta o direito do Advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa. 5. A atuação efetiva da Sociedade de Advogados nas Ações de Execução e de Busca e Apreensão está comprovada por documentos, petições, procurações e relatórios e, portanto, comprovado o labor prestado. 6. A fixação do valor arbitrado de honorários em R$ 12.000,00 (doze mil reais) mostrou-se desproporcional frente à magnitude dos serviços, razão pela qual deve ser majorado para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme critérios legais e jurisprudência do STJ. 7. Não há redistribuição do ônus da sucumbência, pois o pedido foi integralmente deferido ao autor, impondo à parte vencida o pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais. [...] - [grifo nosso] (N.U 1017840-94.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025)

Diante disso,
REJEITO
a preliminar suscitada pelo apelante Banco Bradesco S.A.

·

PRELIMINAR – FUNDAMENTAÇÃO PADRONIZADA

Alega o recorrente que a sentença reproduz fundamentos genéricos e padronizados, sem analisar as especificidades do caso, em ofensa ao art. 489, §1o, IV e VI, do CPC.

Também não há como acolher essa preliminar.

A fundamentação padronizada é vício que ocorre quando a decisão judicial é desprovida de conexão com os elementos concretos do processo, limitando-se a fórmulas abstratas e genéricas que poderiam servir a qualquer processo. Não é isso que se verifica na sentença recorrida.

O juízo de primeiro grau reconheceu expressamente a existência do contrato entre as partes, identificou a rescisão unilateral pelo banco apelante, constatou a ausência de previsão remuneratória específica para a hipótese de rescisão antecipada e concluiu pelo cabimento do arbitramento com fundamento no art. 22, §2o, do EOAB. Esse percurso lógico é específico ao caso concreto e evidencia que a decisão não é, tecnicamente, padronizada.

A circunstância de que o mesmo juízo proferiu decisões análogas em outros processos envolvendo as mesmas partes não é, por si só, vício de fundamentação. Ao contrário: se os fatos são essencialmente os mesmos e o fundamento jurídico é o mesmo, a coerência das decisões é virtude, não defeito.

REJEITO
a preliminar.

·

PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA

A preliminar suscitada pelo Banco réu, no sentido de que o valor da causa deveria corresponder à soma do montante pretendido pelo autor, não assiste razão.

Com efeito, o art. 292 do Código de Processo Civil não prevê parâmetro específico para as ações de arbitramento de honorários advocatícios, de modo que, diante da ausência de critério legal expresso, admite-se a fixação estimativa do valor da causa, sobretudo porque, antes da prolação da sentença, não é possível aferir de maneira objetiva o efetivo proveito econômico a ser obtido pelo autor, que depende de arbitramento judicial vinculado aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e adequação ao trabalho desempenhado.

Registre-se, ainda, que a controvérsia acerca do valor da causa foi oportunamente submetida à apreciação do Juízo de origem, que rejeitou a impugnação apresentada, não tendo a parte ré interposto o recurso cabível naquele momento processual.

A preclusão, como fenômeno processual destinado a assegurar a segurança jurídica e a estabilidade das decisões, obsta o reexame da questão, que não pode ser reacendida após esgotada a oportunidade própria para a manifestação da parte.

Desse modo, operou-se a preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, o que impede a rediscussão da matéria em sede recursal.

Dessa forma, inexistindo disposição normativa que imponha valor exato nas demandas dessa natureza, somado ao fato de que a matéria não pode mais ser objeto de análise por força da preclusão, o valor da causa deve ser mantido na forma inicialmente atribuída.

Portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

·

MÉRITO

Extrai-se dos autos que se trata de ação de
arbitramento de honorários advocatícios
proposta pelo escritório
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face do
BANCO BRADESCO S.A.,
em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos.

O presente caso exige análise aprofundada sob a perspectiva da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, especificamente quanto à aplicação direta dos direitos constitucionais nas relações privadas contratuais. Esta dimensão constitucional da controvérsia, frequentemente negligenciada na prática jurisprudencial, revela-se fundamental para a adequada compreensão dos interesses em conflito e para a construção de solução juridicamente consistente.

A dignidade da pessoa humana, erigida como fundamento da República Federativa do Brasil pelo artigo 1o, III, da Constituição Federal, veda categoricamente que o trabalho humano, em qualquer de suas manifestações, reste sem remuneração adequada e proporcional ao esforço despendido. Este princípio fundamental constitui o alicerce constitucional para o arbitramento de honorários advocatícios quando a rescisão unilateral do contrato frustra a expectativa legítima de contraprestação por serviços efetivamente prestados.

O direito fundamental ao trabalho, consagrado no artigo 6o da Carta Magna, possui dimensão prestacional que impõe ao Estado, inclusive por meio do Poder Judiciário, o dever constitucional de proteger o trabalhador intelectual contra práticas que resultem em apropriação não remunerada de sua atividade laborativa. Esta proteção se materializa através do arbitramento judicial de honorários quando demonstrada a prestação de serviços sem a correspondente contraprestação, ainda que por fatores alheios à vontade do prestador.

A função social dos contratos, prevista no artigo 421 do Código Civil e com fundamento constitucional no artigo 5o,
XXIII
, da Constituição Federal, conjugada com a vedação ao abuso de direito estabelecida no artigo 187 do Código Civil, opera como limitadora da autonomia privada quando seu exercício resulta em desequilíbrio manifesto entre as prestações contratuais ou em violação a direitos fundamentais do contratado.

Aplica-se, no caso em exame, o princípio constitucional da proporcionalidade na ponderação entre a livre iniciativa e autonomia contratual, asseguradas pelo artigo 170, parágrafo único, da Constituição Federal, e a dignidade do trabalho com a vedação ao enriquecimento sem causa, derivadas dos artigos 1o, III, e 6o da Lei Fundamental. A rescisão unilateral imotivada, embora constitucionalmente lícita como expressão da autonomia negocial, não pode resultar em apropriação gratuita do trabalho já realizado, sob pena de frontal violação à ordem constitucional estabelecida.

Conforme documentação juntada aos autos, o escritório autor prestou serviços jurídicos ao banco réu por vários anos, tendo atuado em diversos processos judiciais, até que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual.

A controvérsia gira em torno de definir se, diante da rescisão unilateral do contrato pelo banco, o escritório advocatício faz jus ao arbitramento judicial de honorários pelos serviços já prestados nos processos em que atuou.

Passa as deliberações iniciais, passo a análise das razões.

O
Banco Bradesco S.A.,
sustenta que havia um contrato válido entre as partes, com previsão expressa sobre a forma de pagamento dos honorários e sobre os efeitos da rescisão, não tendo o Escritório, ora apelado, questionado sua validade na petição inicial.

De fato, verifico que o contrato firmado entre as partes estabelecia, na cláusula 17.6, que "
ocorrendo a rescisão o contratante pagará à contratada a importância a que eventualmente fizer jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos
".

O contrato também previa na cláusula 6.6, denominada "
Teto Honorários
", que "
pelos serviços prestados a CONTRATADA fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados ('Teto') ao valor de
R$ 98.817,00
(noventa e oito mil, oitocentos e dezessete reais) por processo ou, caso não esteja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste Contrato'
".

Ademais, a cláusula 6.3 estabelecia que o contrato obedeceria ao princípio do benefício financeiro, entendido como todo e qualquer recebimento de ativos financeiros ou patrimoniais cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do contratante.

Ocorre que, a despeito da existência de contrato escrito prevendo a forma de remuneração do escritório advocatício, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com remuneração condicionada ao êxito da demanda, a revogação unilateral do mandato pelo cliente antes do término do processo justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho executado até o momento da rescisão.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM.
CAUSÍDICO QUE RENUNCIOU AOS PODERES ANTES DO ENCERRAMENTO DAS DEMANDAS RELACIONADAS AOS SERVIÇOS CONTRATADOS. (...) 3. De outra parte,
é certo que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva (artigo 125 do Código Civil), cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração. Ou seja, o direito aos honorários somente é adquirido com a ocorrência do sucesso na demanda.
(...) 5. O fato jurídico delineado nos autos não se amolda sequer à norma disposta na primeira parte do artigo 129 do Código Civil, segundo a qual se reputa verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer. 6.
Cuida-se de ficção legal, que condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio.

Nessa esteira, encontra-se compreendida a rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviços advocatícios - vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante.
(...) (STJ - REsp: 1337749 MS 2012/0166165-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2017 - destaquei).

No caso em análise, embora o contrato previsse o pagamento de honorários por fases processuais, e não apenas pelo êxito, a rescisão unilateral do mandato pelo banco contratante impossibilitou que o escritório advocatício continuasse a atuar nos processos e, consequentemente, implementasse as condições para o recebimento integral dos honorários contratados.

Como citado anteriormente, este Tribunal de Justiça, exaustivamente, já se manifestou no mesmo sentido, admitindo a possibilidade de arbitramento de honorários em favor do escritório de advocacia, nos casos em que, unilateralmente, o mandante tenha rescindido contrato firmado entre as partes, que previa o recebimento de honorários por êxito da demanda.

Veja-se:

“ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL –
RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO
– SENTENÇA MANTIDA – HONORARIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO. (...)
É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, o que se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Inteligência do art. 85, § 11, do CPC”. (TJ-MT 00023553720188110012 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022 - destaquei).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PACTO QUE PREVIA ARBITRAMENTO DE VALORES POR ÊXITO EM DEMANDA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL
– PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO - ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL - SENTENÇA QUE OBSERVOU OS CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.
O fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários por êxito não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato.
Nas demandas de determinação de honorários advocatícios, estes devem ser fixados por meio de uma avaliação justa e equitativa, um critério baseado na verdade e na justiça que deve guiar a análise para estabelecer o valor financeiro do trabalho realizado pelo advogado”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021284-72 .2022.8.11.0041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL -
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE
- INTERESSE EVIDENCIADO - VIA ADEQUADA - ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - HONORÁRIOS DEVIDOS - ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA - HONORÁRIOS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.
Nos casos em que há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido.
Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no REsp n. 1.554.329/MS)”. (TJMT, 1004299-91.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024 - destaquei).

Essa situação se amolda à orientação jurisprudencial que autoriza o arbitramento judicial de honorários quando a revogação unilateral do mandato, sem justa causa, frustra a justa expectativa do advogado de receber a remuneração inicialmente pactuada.

O artigo 14 do Código de Ética da Advocacia dispõe que
"a revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado".

Importante destacar que a aplicação desta orientação jurisprudencial não implica em desrespeito à autonomia privada ou indevida intervenção estatal nos contratos. Trata-se de reconhecer que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente, embora lícita, gera o dever de indenizar o advogado pelo trabalho realizado até então, sob pena de enriquecimento sem causa.

A indeterminabilidade do objeto constitui vício fundamental que macula a validade do ato jurídico. No caso concreto, o termo de quitação não indica com precisão a contraprestação recebida, os processos específicos abrangidos pela liberação nem os critérios utilizados para o cálculo dos valores supostamente quitados. Esta imprecisão essencial impede que se configure validamente a quitação pretendida, tornando o documento juridicamente ineficaz para obstar o arbitramento judicial pleiteado.

Ademais, a quitação genérica contraria frontalmente o dever de informação e transparência que decorre da boa-fé objetiva nas relações contratuais. O princípio da boa-fé, positivado no artigo 422 do Código Civil, impõe às partes o dever de agir com lealdade, probidade e transparência em todas as fases da relação contratual, incluindo sua extinção. A apresentação de quitação genérica e imprecisa viola este dever fundamental, não produzindo os efeitos liberatórios pretendidos.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o termo de quitação genérico, que não especifica claramente os critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados, não constitui óbice válido ao arbitramento judicial de honorários, conforme múltiplos precedentes desta Corte em casos análogos:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL – COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO.
É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários. A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
”. (TJMT, 1014538-28.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023 - destaquei).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2o E 8o, ALÉM DO ARTIGO 22, §2o, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI No. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO –
TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO
–
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA
– QUANTUM REDUZIDO – RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A PARCIALMENTE PROVIDO E DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PREJUDICADO. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios.
O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa.
Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a redução dos honorários para R$20.000,00 (vinte mil reais)”. (TJMT, 1005538-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023 - destaquei).

O argumento do Banco é no sentido de que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios revela-se desproporcional ao trabalho desempenhado nos
autos de n. 0716413-50.2017.8.01.0001 (id.

353830382) e 0700036-35.2016.8.01.0002 (id. 353830383)
.

De outro lado, o escritório apelante sustenta que os honorários deveriam ser majorados para o patamar entre 10% e 20% sobre o valor atualizado das causas, invocando a aplicação direta dos percentuais previstos no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, com fundamento na redação conferida ao art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia pela Lei no 14.365/2022.

Nenhuma das pretensões merece integral acolhimento.

O juízo
a quo
fixou os honorários em 4% do valor atualizado da soma das causas, pelo trabalho realizado nos
2 processos,
em razão de se tratar de ações de execução, sem maior complexidade. A cláusula 6.6 do contrato estabelecia teto remuneratório de
R$
98.817,00
por processo
, limitação contratual que deve ser considerada como parâmetro de proporcionalidade no arbitramento judicial. Esta cláusula, quando razoável e não abusiva, serve como importante balizador para evitar arbitramento excessivo que extrapole os limites da razoabilidade e proporcionalidade.

Procedendo-se ao cálculo comparativo, verifica-se que o teto contratual total para os processos envolvidos alcançaria R$
197.634,00 (cento e noventa e sete mil seiscentos e trinta e quatro reais).

No entanto, ao que se verifica, o magistrado de primeiro grau arbitrou os honorários em percentual, quando, na verdade, o entendimento é no sentido de que deve ser realizado equitativamente, de modo que a sentença deve ser reformada nesse ponto.

É que, nas hipóteses de arbitramento de honorários advocatícios, o valor deve ser fixado de forma equitativa, como determinado, conforme preconiza o artigo 85, §8o, do CPC, em conjunto com o art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94), que estabelece:
"Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)"
.

Esta Corte, em casos semelhantes, tem adotado critério equitativo para o arbitramento de honorários, como se observa no seguinte precedente:

“APELANTE (S): GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A. APELADO (S): BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES DE DECISÃO “EXTRA PETITA”, AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, DE DESERÇÃO, DESENTRANHAMENTO DO DOCUMENTO DENOMINADO “PARECER BENEFÍCIO FISCAL” E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA. HONORÁRIOS DEVIDOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. QUANTUM FIXADO EM 4%. ADEQUAÇÃO. PRELIMINARES AFASTADAS, EXCETO DOCUMENTO JUNTADO TARDIAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas contra sentença da 9a Vara Cível de Cuiabá que julgou procedente ação de arbitramento de honorários ajuizada por escritório de advocacia em face de instituição financeira, fixando verba em 4% sobre o valor atualizado das causas e condenando o réu ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais . II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de nulidade da sentença por julgamento extra petita; (ii) aferir a adequação da via eleita diante da existência de contrato escrito; (iii) avaliar eventual inobservância ao princípio da dialeticidade; (iv) examinar alegação de deserção do recurso da parte autora; (v) apreciar pedido de desentranhamento de documento juntado tardiamente; (vi) analisar o direito do escritório de advocacia à remuneração proporcional em caso de rescisão unilateral sem justa causa; e (vii) reavaliar o quantum fixado a título de honorários. III . Preliminares 3. Rejeitada a alegação de nulidade da sentença por suposto julgamento extra petita, porquanto a decisão guardou estrita conformidade com o pedido inicial. 4. Rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita, uma vez que o arbitramento de honorários encontra respaldo no art . 22, § 2o, da L. no 8.906/1994, ainda que haja contrato, quando rescindido unilateralmente e sem justa causa. 5 . Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões recursais atenderam ao art. 1.010, II, do CPC. 6 . Rejeitada a preliminar de deserção, tendo sido comprovado o recolhimento do preparo recursal no prazo legal. 7. Acolhida a preliminar referente ao desentranhamento do documento denominado “parecer benefício fiscal”, por configurar inovação recursal vedada (CPC, art. 435)). V. Razões de decidir 8. A cláusula de êxito não impede o arbitramento de honorários quando há rescisão unilateral do contrato, de modo a evitar enriquecimento sem causa. Precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1 .720.988/MS; AgInt no AREsp 2.413.911/SP) . 9. A ausência de cláusula contratual específica sobre remuneração em caso de rescisão imotivada autoriza a incidência do art. 22, § 2o, do EOAB, sendo devidos honorários proporcionais ao trabalho desenvolvido. 10. O quantum fixado (4% sobre o valor atualizado da causa, aproximadamente R$ 17.000,00) observa os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, mostrando-se adequado, razoável e proporcional à atuação desempenhada. V . Dispositivo e tese 11. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Sentença mantida integralmente. Tese de julgamento: "1. A rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito enseja o direito à percepção de honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados. A ausência de cláusula contratual específica ou de quitação expressa não afasta o dever de remuneração quando comprovada a atuação do advogado. A vantagem econômica indireta decorrente da atuação profissional justifica a fixação judicial de honorários, ainda que não tenha havido recuperação de crédito." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 435, 1.010, II, 85, § 2o e § 11; CC/2002, art. 320; L. no 8.906/1994, art. 22, § 2o. Jurisprudência relevante citada: (...)” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10389005520258110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 27/08/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2025).

Logo, na hipótese dos autos, há a necessidade de se observar o princípio da proporcionalidade e, ainda, levar em consideração o período de atuação, a existência de múltiplos processos e fases processuais, com dedicação profissional caracterizada pelo acompanhamento continuado e sistemático, a fim de apurar o
quantum
a ser arbitrado.

Analisando os autos indicados na inicial (0716413-50.2017.8.01.0001 – id.
353830382 e
0700036-35.2016.8.01.0002 – id. 353830383), o que se verifica é que foram realizados pelo escritório e acompanhados os seguintes atos processuais:

o

0716413-50.2017.8.01.0001:

§

Distribuição;

§

Citação (id. 353830382 – pág. 72)

§

Peticionamento atualizando o débito exequendo (id. 353830382 – pág. 77);

§

Tentativa de bloqueio de valores (id. 353830382 – pág. 79);

§

Manifestação quanto a referida tentativa (id. 353830382 – pág. 84) e utilização de RENAJUD;

§

RENAJUD realizado (id. 353830382 – pág. 86);

§

Manifestação de suspensão (id. 353830382 – pág. 90);

o

0700036-35.2016.8.01.0002:

§

Distribuição;

§

Citação e penhora (id. 353830383 – pág. 46/48);

§

Houve embargos à execução (id. 353830383 – pág. 49);

§

Pedido de penhora em espécie (id. 353830383 – pág. 52);

§

Tentativa frustrada de penhora (id. 353830383 – pág. 60);

§

Pedido de consulta ao RENAJUD e INFOJUD (id. 353830383 – pág. 69);

§

RENAJUD e INFOJUD realizados;

§

Manifestação de suspensão (id. 353830383 – pág. 80);

§

Manifestação sobre a ausência de interesse na penhora de bens que não possuíam condições de fácil comercialização (id. 353830383 – pág. 85);

§

Juntada de petição de improcedência dos embargos à execução (id. 353830383 – pág. 93);

§

Nova tentativa de bloqueio de ativos financeiros (id. 353830383 – pág. 96);

§

Pedido para nova pesquisa no RENAJUD (id. 353830383 – pág. 100);

§

Pedido de suspensão do processo (id. 353830383 – pág. 105).

Assim sendo, sopesando tais critérios, bem como o valor dado à cada uma das causas -
0716413-50.2017.8.01.0001 (R$ 109.696,38 – id.
353830382
), 0700036-35.2016.8.01.0002 (R$ 116.555,03 – id. 353830383), e, ainda, as atividades realizadas no bojo desses autos concluo que, pelo desempenho nos 02 (dois) processos,
deve ser arbitrado o total de R$ 12.000,00 (doze mil reais),
sendo R$ 5.000,00 pelos autos n. 0716413-50.2017.8.01.0001 e R$ 7.000,00 pela atuação nos autos n.
0700036-35.2016.8.01.0002
,

na medida em que o aludido valor remunera adequadamente o trabalho realizado pelo escritório autor até o momento da rescisão contratual, sem onerar excessivamente o banco.

Este valor está em consonância com precedentes desta Corte em situações análogas, inclusive envolvendo as mesmas partes, e atende aos parâmetros fixados no art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/94, e no art. 85, §§2o e 8o, do CPC.

Destaco que a transparência da metodologia aplicada permite verificação objetiva da razoabilidade do arbitramento, afastando qualquer alegação de arbitrariedade ou desproporcionalidade. Cumpre esclarecer, para evitar equívocos conceituais, que o arbitramento judicial de honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral de contrato possui natureza jurídica ressarcitória-indenizatória, e não meramente executória das cláusulas contratuais originais. O objetivo do arbitramento não é fazer cumprir o contrato na forma originalmente pactuada, mas sim reparar o dano patrimonial decorrente da frustração da expectativa legítima de remuneração pelos serviços já prestados.

Esta distinção conceitual revela-se fundamental para a adequada compreensão dos fundamentos jurídicos da decisão. O arbitramento judicial não constitui execução específica do contrato rescindido, mas sim aplicação dos princípios gerais da responsabilidade civil para reparar o prejuízo causado pela rescisão unilateral quando já havia sido iniciada a prestação dos serviços contratados.

Outrossim, no que se refere aos juros de mora, entendo que estes devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos art. 240 do Código de Processo Civil e art. 405 do Código Civil, assim como a correção monetária deve ocorrer a partir do arbitramento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e, no mérito
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Galera Mari e Advogados Associados
, mantendo-se o critério de arbitramento equitativo em valor fixo, em vez de percentual sobre o valor das causas, pelos fundamentos acima expostos.
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
para
REFORMAR PARCIALMENTE a sentença
, arbitrando os honorários advocatícios no
valor total de R$ 12.000,00 (doze mil reais)
, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir do presente arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC deduzida do IPCA desde a citação, em conformidade com o Tema 1.368 do STJ e a Lei n. 14.905/2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026